Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. NÃO OBSERVÂNCIA À DECISÃO PRECLUSA. DEPÓSITO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, a decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a impugnação da parte executada e homologou a metodologia dos cálculos apresentados juntamente com a inicial do cumprimento de sentença, transitou em julgado.
2. Preclusa a decisão que homologou os cálculos apresentados com o cumprimento de sentença, não é possível a sua rediscussão. Precedentes.
3. Os novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que não observam os termos da decisão preclusa violam a coisa julgada. Assim, deve ser reformada a decisão que homologou os cálculos novéis.
4. A partir do depósito do valor exequendo, a responsabilidade pela atualização monetária da quantia recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos da Súmula no 179 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Verificado que os valores exequendos já estão integralmente depositados e a rejeição da impugnação do executado, o feito deve ser extinto nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.